Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – DANO MORAL – AÇÃO AJUIZADA PELOS HERDEIROS – LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I- Os herdeiros são parte legítima para figurar em ação de indenização por dano moral causado à figura do falecido, nos termos do artigo 12 do Código Civil.

II- De acordo com o que consta dos autos, o nome e CPF do falecido foram indevidamente inscritos em cadastro restritivo de crédito, independendo de comprovação dos danos causados pela conduta ilícita.

III- A indenização por dano moral deve atentar-se a determinados parâmetros. Se por um lado deve-se observar as condições da vítima, por outro deve-se atentar ao caráter pedagógico do instituto, evitando-se que condutas semelhantes venham a perpetrar-se no futuro.

IV- Recurso a que se dá provimento. Reconhecida a legitimidade ativa e, com base na teoria da causa madura, condenados os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral.